Tribunal: TJBA
Processo: 8001221-05.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001221-05.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERONIDES BENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. EXTRATO BANCÁRIO DEMONSTRANDO RECEBIMENTO DO VALOR, CONTRARIANDO ALEGAÇÕES DA EXORDIAL. TARDIO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, na qual a Apelante alegou inexistência de contratação de empréstimo bancário e postulou a invalidação do negócio jurídico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está configurada a ausência de interesse de agir da Apelante em razão de liquidação do contrato por refinanciamento; e (ii) o conjunto probatório demonstra a inexistência de contratação válida do empréstimo impugnado.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir está caracterizado quando presentes a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, verificadas na hipótese em que a parte busca provimento judicial apto a afastar relação contratual que afirma não ter celebrado.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do instrumento contratual assinado e de comprovante de transferência do valor do empréstimo para conta de titularidade da autora.

5. O extrato bancário apresentado pela própria Apelante (ID 99507419), em cumprimento à ordem judicial, evidencia o crédito do valor contratado, no valor de R$ 434,48 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), o que afasta a alegação de inexistência da avença.

6. O lapso temporal superior a um ano entre a disponibilização do valor e o ajuizamento da ação fragiliza a alegação de desconhecimento da contratação.

7. A jurisprudência admite a comprovação da validade contratual por outros meios de prova além da perícia grafotécnica, sendo inviável a anulação do negócio jurídico quando o acervo probatório confirma a relação obrigacional.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir configura-se quando a tutela jurisdicional é necessária e útil à parte que busca afastar relação contratual que afirma inexistente. 2. A apresentação de contrato assinado e de comprovante de disponibilização do crédito em conta do contratante comprova a regularidade do empréstimo bancário. 3. A validade do contrato pode ser demonstrada por meios de prova diversos da perícia grafotécnica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.769.173/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.10.2018; STJ, REsp nº 1.584.614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2018; STJ, REsp nº 2.217.829/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.03.2026; TJBA, Apelação nº 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, pub. 14.02.2020; TJBA, Apelação nº 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 12.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001221-05.2022.8.05.0127, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como
Apelante ERONILDES BENTO DE SANTANA e como Apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA